Tribunal: TJES
Processo: 5001431-94.2024.8.08.0017
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-04-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001431-94.2024.8.08.0017
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GOL LINHAS AEREAS S.A.
RECORRIDO: ALEXANDRE MAKOSKI PARREIRA e outros
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE AÉREO NACIONAL. ATRASO DE VOO. PERDA DA CONEXÃO. FALHA MECÂNICA DA AERONAVE. FORTUITO INTERNO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO PROVIDO.
SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto por companhia aérea em face de sentença que julgou procedente ação de indenização por danos morais e materiais. A sentença condenou a ré ao pagamento de R$3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por danos morais e em R$2.644,26 pela aquisição de novas passagens.

2. O recurso objetiva a reforma da sentença quanto à condenação por danos morais e materiais, subsidiariamente, a redução do valor arbitrado, alegando excludente de responsabilidade em razão de necessidade de manutenção da aeronave não programada e ausência de danos indenizáveis.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3 Há duas questões em discussão: (i) verificar se a conduta da companhia aérea configura falha na prestação de serviço apta a ensejar a condenação por danos morais e materiais e (ii) analisar a adequação do valor arbitrado a título de indenização moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A responsabilidade do fornecedor de serviços no âmbito das relações de consumo é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, não se afastando pela alegação de fortuito interno, como necessidade de manutenção da aeronave não programada.

5. O atraso e perda de conexão, além da ausência de comunicação prévia ao consumidor, configura falha na prestação do serviço e justificam o reconhecimento de danos morais e materiais.

6. O valor de R$3.000,00, para cada autor, se mostra razoável e proporcional, não sendo exorbitante ou irrisório.

IV - DISPOSITIVO E TESE

7.Recurso inominado conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A companhia aérea responde objetivamente pelos danos materiais e morais decorrentes de atraso de voo e perda de conexão, quando não comprovada excludente de responsabilidade. 2. A quantia fixada pelo dano moral é adequada e proporcional às circunstâncias do caso concreto, não sendo irrisória nem exorbitante.”

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5001431-94.2024.8.08.0017

RECORRENTE:
GOL LINHAS AÉREAS INTELIGENTES S.A.

RECORRIDOS: ALEXANDRE MAKOSKI PARREIRA E SHIRLEY ENDLICH ARARIPE

JUIZ SENTENCIANTE: THIAGO VARGAS CARDOSO

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE AÉREO NACIONAL. ATRASO DE VOO. PERDA DA CONEXÃO. FALHA MECÂNICA DA AERONAVE. FORTUITO INTERNO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO PROVIDO.
SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto por companhia aérea em face de sentença que julgou procedente ação de indenização por danos morais e materiais. A sentença condenou a ré ao pagamento de R$3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por danos morais e em R$2.644,26 pela aquisição de novas passagens.

2. O recurso objetiva a reforma da sentença quanto à condenação por danos morais e materiais, subsidiariamente, a redução do valor arbitrado, alegando excludente de responsabilidade em razão de necessidade de manutenção da aeronave não programada e ausência de danos indenizáveis.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3 Há duas questões em discussão: (i) verificar se a conduta da companhia aérea configura falha na prestação de serviço apta a ensejar a condenação por danos morais e materiais e (ii) analisar a adequação do valor arbitrado a título de indenização moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A responsabilidade do fornecedor de serviços no âmbito das relações de consumo é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, não se afastando pela alegação de fortuito interno, como necessidade de manutenção da aeronave não programada.

5. O atraso e perda de conexão, além da ausência de comunicação prévia ao consumidor, configura falha na prestação do serviço e justificam o reconhecimento de danos morais e materiais.

6. O valor de R$3.000,00, para cada autor, se mostra razoável e proporcional, não sendo exorbitante ou irrisório.

IV - DISPOSITIVO E TESE

7.Recurso inominado conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A companhia aérea responde objetivamente pelos danos materiais e morais decorrentes de atraso de voo e perda de conexão, quando não comprovada excludente de responsabilidade. 2. A quantia fixada pelo dano moral é adequada e proporcional às circunstâncias do caso concreto, não sendo irrisória nem exorbitante.”

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF/88)

RELATÓRIO

Trata-se de
Ação Indenizatória
ajuizada
ALEXANDRE MAKOSKI PARREIRA E SHIRLEY ENDLICH ARARIPE MELO
em face de
GOL LINHAS AÉREAS S.A
.

Narram os requerentes, em síntese, que fizeram programação para uma viagem a Buenos Aires – Argentina, sendo que a principal preocupação era com a logística dos voos, pois, sempre temeram que imprevistos pudessem comprometer a viagem, especialmente no decorrer da escala.

Mencionam que adquiriram as passagens de ida para o dia 01/08/2024, saindo de Vitória/ES às 6h e chegada no Rio de Janeiro às 7:10h., contudo, o voo somente partiu às 8:25h com a chegada às 9:41h.

Asseveram que o atraso de mais de duas horas do voo de Vitória ao Rio de Janeiro acarretou a perda do voo para Buenos Aires, fato que comprometeu todo o primeiro dia da viagem, pois, tiveram que adquirir uma nova passagem, onde chegaram a Buenos Aires, somente às 21:40h.

Por fim, informam que gastaram R$2.644,26 para aquisição de uma nova passagem do Rio de Janeiro para Buenos Aires.

A sentença proferida pelo juízo singular (ID 16272850) resolveu a lide nos seguintes termos:

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado por ALEXANDRE MAKOSKI PARREIRA e SHIRLEY ENDLICH ARARIPE MELO para:

Condenar a requerida ao pagamento de R$3.000,00 (três mil reais) para cada autor, a título de danos morais, totalizando R$6.000,00, com correção monetária pelo INPC a partir da data desta sentença e juros moratórios de 1% ao mês a contar da citação.

Condenar a requerida ao pagamento de R$2.644,26 (dois mil seiscentos e quarenta e quatro reais e vinte e seis centavos), a título de danos materiais, com correção monetária desde o desembolso e juros moratórios de 1% ao mês a partir da citação.

Irresignada a requerida interpôs Recurso Inominado (ID 16272858) sustentando, em síntese, força maior/fortuito externo em razão da necessidade de manutenção da aeronave não programada, bem como ausência de comprovação dos danos materiais e morais.Requereu, ao final, a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Em contrarrazões (ID 16272863), os autores pugnaram pela manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Conheço
do recurso inominado interposto, eis que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
apenas em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995, ante a ausência de requisitos para a concessão de efeito suspensivo.

DA DESNECESSIDADE DE SUSPENSÃO (TEMA 1417 STF)

Preambularmente, registro que a matéria não se sujeita à suspensão determinada no
Tema 1417 do STF
. Embora a ordem de sobrestamento do Min. Dias Toffoli busque pacificar a prevalência normativa entre o CDC e o CBA, a técnica do
distinguishing
revela que o caso em tela não se amolda ao paradigma.

A suspensão do Tema 1417 restringe-se a atrasos ou cancelamentos decorrentes de
fortuito externo ou força maior
(ex: condições meteorológicas, fechamento de aeroportos ou pandemia), conforme o rol do art. 256, § 3º, do CBA:

Art. 256 § 3º do CBA: Constitui caso fortuito ou força maior , para fins do inciso IIdo § 1º deste artigo, a ocorrência de 1 (um) ou mais dos seguintes eventos, desde que supervenientes, imprevisíveis e inevitáveis:

I - restrições ao pouso ou à decolagem decorrentes de condições meteorológicas adversas impostas por órgão do sistema de controle do espaço aéreo;

II - restrições ao pouso ou à decolagem decorrentes de indisponibilidade ; da infraestrutura aeroportuária

III - restrições ao voo, ao pouso ou à decolagem decorrentes de determinações da autoridade de aviação civil ou de qualquer outra autoridade ou órgão da Administração Pública , que será responsabilizada;

IV - decretação de pandemia ou publicação de atos de Governo que dela decorram, com vistas a impedir ou a restringir o transporte aéreo ou as atividades aeroportuárias.

No presente caso, a controvérsia reside em falha operacional (manutenção técnica), que configura
fortuito interno
, inerente ao risco da atividade. Além disso, a recorrente sequer comprovou a ocorrência de qualquer excludente, limitando-se a meras alegações. Assim, afasto a suspensão e prossigo ao julgamento.

Não existindo preliminares ou questões processuais pendentes, passo à análise do mérito, adiantando, desde já, que entendo ser o caso de
manutenção
da sentença.

Primeiramente, anoto que a relação jurídica em exame é nitidamente de consumo, o que enseja a aplicação integral do Código de Defesa do Consumidor, ante a hipossuficiência técnica e econômica dos autores frente à fornecedora de serviços.

Compulsando os autos, verifico que os recorridos comprovaram satisfatoriamente os fatos constitutivos de seu direito. Restou demonstrada a aquisição das passagens, o atraso injustificado do voo inicial, a consequente perda da conexão internacional e a necessidade de desembolso para a compra de novos bilhetes a fim de viabilizar a chegada ao destino final (Buenos Aires), o que resultou na perda de um dia do cronograma de viagem.

Em que pese a companhia aérea alegar que o atraso decorreu de manutenção não programada da aeronave, tal justificativa configura
fortuito interno
. Trata-se de imprevisto inerente à própria atividade econômica explorada pela ré, integrando o risco do empreendimento. Afastar a responsabilidade por tais fatos seria transferir indevidamente o ônus da operação ao consumidor, o que é vedado pelo sistema consumerista.

Desta feita, configurada a falha na prestação do serviço e não demonstrada qualquer excludente de responsabilidade prevista no art. 14, § 3º, do CDC, deve a requerida ser responsabilizada pelos danos causados.

Nesse sentido, colaciono precedente do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL.
TRANSPORTE AÉREO. AÇÃO INDENIZATÓRIA.
INAPLICABILIDADE DA CONVENÇÃO DE MONTREAL. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL.
ATRASO DE VOO. PERDA DA CONEXÃO. MANUTENÇÃO NÃO PROGRAMADA DA AERONAVE. AUSÊNCIA DE ASSISTÊNCIA ADEQUADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. PRESTADORAS DO SERVIÇO DE TRANSPORTE AÉREO. ARTIGO 14 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. EXCLUDENTE DE CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA OU FATO DE TERCEIRO. INOCORRÊNCIA. CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR. NÃO COMPROVAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CONFIGURAÇÃO. DANO MORAL CABÍVEL.
PRETENSÃO RECURSAL. APLICAÇÃO DA CONVENÇÃO DE MONTREAL. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM PRECEDENTES DO STJ. SÚMULA 83 DO STJ. INCIDÊNCIA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Quanto ao tema de definição do prazo de prescrição da pretensão de danos morais por atraso em vôo ser das normas de defesa do consumidor e não segundo as disposições da Convenção de Montreal, as razões recursais encontram óbice na Súmula 83 do STJ, que determina a pronta rejeição dos recursos a ele dirigidos, quando o entendimento adotado pelo e. Tribunal de origem estiver em conformidade com a jurisprudência consolidada do STJ.

2. O óbice da Súmula 83 do STJ é aplicável aos recursos especiais tanto fundados na alínea "a" quanto na alínea "c" do permissivo constitucional.

3. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp n. 1.970.902/RS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 29/3/2022, DJe de 4/4/2022.)

Assim, reconhecida a falha da prestação de serviço, configura-se o dever de indenizar.

No que tange ao
dano material
, entendo estar devidamente comprovado pelo documento de ID 16272836 (extrato de cartão de crédito), que demonstra o gasto extraordinário com a nova passagem. Diante da verossimilhança das alegações e da falha da ré em realocar os passageiros tempestivamente, a restituição é medida de rigor.

Quanto ao
dano moral
, este também restou configurado. O abalo suportado extrapola o mero aborrecimento cotidiano, visto que o atraso em voo doméstico comprometeu logística internacional, gerando angústia e perda de tempo útil de férias.

O quantum indenizatório fixado em
R$3.000,00 (três mil reais) para cada requerente
revela-se condizente com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não se mostrando exorbitante nem irrisório, em observância ao Enunciado nº 32 das Turmas Recursais do Estado do Espírito Santo.

Diante do exposto, a sentença merece ser mantida por seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei nº 9.099/95 e o Enunciado nº 11 destas Turmas Recursais.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

ANDRÉ MENDONÇA NOGUEIRA DA GAMA

Juiz Leigo

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pelo Sr. Juiz Leigo, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Juíza de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)